Tribunal: TJDFT
Processo: 0702120-95.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi PETIÇÃO CÍVEL (241) 0702120-95.2026.8.07.0000 IMPETRANTE: ROBERTO MACEDO DE SIQUEIRA FILHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao impetrante para, em cinco dias, instruir o presente mandado de segurança com cópia do conteúdo integral da r. sentença de id. 65523256 proferida no precatório no no 0010237-25.2003.8.07.0000 e que motivou a oposição dos embargos de declaração, rejeitados pela autoridade coatora (id. 80366945, pág. 11). Intime-se. Brasília - DF, 29 de janeiro de 2026 VERA ANDRIGHI Desembargadora